Tribunal: STF
Processo: ARE 1396055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI DE TÓXICOS) - 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS, ARGUIDA PELAS DEFESAS DE EVERALDO VIEIRA JÚNIOR E RONE VIANABRIGIDO DOS SANTOS - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE EIVA PROCESSUAL - APREENSÃO EM FLAGRANTE, DE ENTORPECENTE EM RESIDÊNCIA, NO CURSO DE OPERAÇÃO POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA CONDUTA DOS POLICIAIS. - 2 - MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADOPELOS APELANTES INACOLHIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - JULGAMENTO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS -RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE FAVOR DO SENTENCIADO VINÍCIUS SILVA FÉLIX, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DAS PENAS-BASE FIXADAS - APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 231, DO STJ - FIXAÇÃO DOREGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NA MODALIDADE FECHADA, COM BASE EM DISPOSITIVO DA LEI DE CRIMESHEDIONDOS JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF - NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA, DE TODOS OSCONDENADOS, NESSE PONTO - NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE FORMULADO PELOAPELANTE EVERALDO VIEIRA DE MELO JÚNIOR - PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL(MAUS ANTECEDENTES) - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS INACOLHIDO - COMPROVADA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES PRATICADA PELOS CONDENADOS - NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4", DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS - APELANTES CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, O QUE DENOTA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVENDO-SE, EM PARTE, O DOSENTENCIADO VINÍCIUS SILVA FÉLIX, ACOLHENDO-SE O PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, MAS SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO E MODIFICANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAPENA PARA O SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, §2", "B", DO CP; PROVENDO-SE, TAMBÉM, EM PARTE, O DEEVERALDO VIEIRA DE MELO JÚNIOR, PARA EXTRAIR-SE, POR INCONSTITUCIONAL, O FUNDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO, BASEADO NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, MAS PRESERVANDO-SE ESSA MODALIDADE,COM FULCRO NO ART. 33, §2", "A", DO CP; E, NEGANDO-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS MANEJADOS POR JOSÉ RONALDO DOS SANTOS E RONE VIANA BRIGIDO DOS SANTOS, EXCLUINDO-SE DA SENTENÇA, QUANTO A TAISSENTENCIADOS, O MESMO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, POR SER INCONSTITUCIONAL,MODIFICANDO, DE OFÍCIO, PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO ART. 33, §2º, “B”, DO CP – SENTENÇAREFORMADA – UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente